Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SITRAN Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda. em face da r. decisão Id. 32634306, que antecipou a tutela recursal para suspender a hasta pública designada para o dia 11.2.2022, às 15h. Em suma, alega a Agravante que a r. decisão agravada é omissa quanto ao exame do pedido de suspensão dos efeitos do leilão, caso concretizado por falta de tempo hábil para a comunicação entre órgãos. Requer que sejam conhecidos e providos os Embargos Declaratórios, para sanar o vício apontado. Na petição Id. 32782634, o Arrematante, terceiro interessado, manifesta-se nos autos do recurso requerendo a extinção do presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Aduz, para tanto, que o intento do Agravante é apenas discutir o débito e postergar o pagamento ao BRB, e que não se pode transferir ao banco, nem ao terceiro interessado, o prejuízo. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante a ocorrência de omissão na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal. Rememoro, inicialmente, que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, assiste razão à Embargante, porquanto a petição Id. 3262915 é clara quanto à pretensão de suspensão do leilão e seus efeitos caso tenha sido realizado antes de a decisão ser proferida. Analisando os autos, verifica-se que foi antecipada a tutela recursal para suspender o leilão designado para o dia 11.2.2022, à consideração de que a Agravante já quitou a maior parte da dívida (adimplemento substancial do contrato), pois juntou aos autos comprovante de depósito no valor de R$ 3.253.210,18 (três milhões, duzentos e cinquenta e três mil duzentos e dez reais e dezoito centavos). De acordo com o artigo 826 do Código de Processo Civil, a remição da execução, ou seja, o pagamento integral do débito no curso do processo para impedir a alienação de bem penhorado, pode acontecer até a assinatura do auto de arrematação e deve contemplar a integralidade da dívida e seus acessórios. Cumpre lembrar, ainda, que arrematação é um ato complexo que, nos termos do artigo 903 do CPC, só se conclui no momento da assinatura do respectivo auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro. Assim, a mera arrematação do imóvel, sem o depósito judicial do valor do lance, não impede o devedor de remir a execução, caso o correspondente auto ainda esteja pendente de assinatura. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL PARA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. OBJETO DO DEPÓSITO REMISSIVO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA E SEUS ACESSÓRIOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 18/03/2016. Recursos especiais interpostos em 17/09/2019 e 18/11/2019 e atribuídos a este gabinete em 05/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 2. JNE Telecomunicações e Informática EIRELI não recorreu da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual carece de interesse recursal para impugnar o acórdão. 3. O propósito recursal consiste em dizer a) se houve violação ao princípio da não surpresa; b) qual o termo final para a remição da execução e c) se o valor depositado em juízo, com a finalidade de remir a execução, deve abarcar o valor da penhora efetivada no rosto dos autos. 4. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial. 5. "O enunciado processual da "não surpresa" não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão" (AgInt no REsp 1841905/MG). 6. A remição da execução, consagrada no art. 826 do CPC/2015, consiste na satisfação integral do débito executado no curso da ação e impede a alienação do bem penhorado. 7. A jurisprudência desta Corte orienta-se pela possibilidade de o direito de remição da execução ser exercido até a assinatura do auto de arrematação (RMS 31.914/RS; AgRg no REsp 958.769/RS). 8. Para a remição da execução, o executado deve pagar ou consignar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas. 9. Recurso especial de JNE Telecomunicações e Informática Eireli não conhecido e recurso especial de Yvonne Hanna Riachi parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (REsp 1862676/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) (g.n) Na espécie, malgrado a ordem de suspensão do leilão tenha sido comunicada ao Juízo e ao leiloeiro após a realização da hasta pública, o recurso foi protocolado antes da realização do ato. O adimplemento substancial demonstra a boa-fé do Executado na tentativa de quitar o débito pendente. Como visto, a Agravante já quitou a maior parte da dívida (adimplemento substancial do contrato), sendo pertinente aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobrestando o leilão, medida gravosa e irreversível, ao passo que a suspensão temporária não vulnera a garantia do credor. No mesmo sentido, trago à colação entendimento deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. DIREITO DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A REALIZAÇÃO DO LEILÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ATOS CONSTRITIVOS. SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de tutela provisória está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 2. Não se olvida que a Lei no 13.465/2017, que entrou em vigor em 11 de julho de 2017, inovou no ordenamento jurídico ao alterar a Lei 9.514/97 e trazer a regra da possibilidade da purgação da mora, no caso em estudo, até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Contudo, a relação jurídica discutida nos autos deve obediência ao postulado da boa-fé objetiva. 3. Verificada a boa-fé do consumidor, nas tratativas extrajudiciais para quitar o débito pendente, revela-se possível a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar o depósito da quantia perseguida pela instituição financeira e obstar os atos de constrição extrajudicial do imóvel dado em garantia no contrato de mútuo feneratício, com cláusula de garantia por alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1213389, 07150136520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Não obstante o contrato entabulado entre as partes ser regido pela Lei no 9.514/1997, segundo a qual a purga da mora só é possível até a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor (art. 26-A, § 2o), há que se prestigiar a boa-fé do devedor que não se escusou do pagamento, depositando em juízo os valores tidos como devidos, mas foi surpreendido com a perda do bem. 3. É possível excepcionalmente a concessão de tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais do imóvel até o julgamento da ação principal, enquanto ainda haja controvérsia acerca do adimplemento. 3.1 A realização de leilão é medida gravosa e irreversível, ao passo que a suspensão temporária não vulnera a garantia do credor, o qual, caso seja vencedor na ação principal, poderá ser ressarcido pelos eventuais prejuízos advindos com o deferimento da tutela, conforme art. 302 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1387217, 07238451920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cumpre lembrar que a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Tratando-se de princípios que são aparentemente conflitantes, compete ao juiz exercer juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça, sem desprezar integralmente o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. Nesse sentido, considerando que houve o adimplemento substancial da dívida, e tendo em conta que o credor se comprometeu a pagar o restante do débito no prazo de 15 (quinze) dias, e que o imóvel foi arrematado por valor muito abaixo do preço de mercado, mostra-se plausível a suspensão dos efeitos do leilão. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para suspender os efeitos do leilão, até o julgamento final do Agravo de Instrumento. Dou por prejudicado o pedido de extinção do Agravo de Instrumento formulado pelo Arrematante, terceiro interessado. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora